Tribunal: STF
Processo: RHC 198554
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Ernani Kopper contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 624.867/PR.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Décima Vara do Trabalho de Curitiba/PR, em 31.5.2017, determinou a penhora de bem do recorrente.
    3. No julgamento da Agravo de Petição n. 0001037-31.2018.5.09.0010/PR, interposto pelo recorrente, o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região negou provimento ao recurso. 
    4. Em 1º.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no julgamento do Agravo de Petição n. 0001037-31.2018.5.09.0010/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 624.867/PR no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Diante do exposto, resta o desconforto de saúde, em que o Recorrente sofreu constrangimento ilegal na Sociedade Curitibana, por ato da Autoridade Coautora Trabalhista sem precedentes de causa humana, o Excelentíssimos Senhor Juiz de Direito da 10º Vara Trabalho da Comarca de Curitiba/PR, circunstância ‘contra legem’ que deve ser remediada perante esse Colendo Tribunal de Justiça Federal. Isto posto, com base no artigo 05º, LXVIII, da CF, c/c artigos 77 inciso I e 278 do N. CPC, requer: (…) C - A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do Recorrente Senhor Doutor Ernani Kopper, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo com o Leilão, como medida da mais inteira Justiça e direito, expedindo-se, imediatamente, a competente anulação e a extinção do leilão do direito de uso de uma Garagem, sendo a mesma de uso coletivo do Condomínio, vem conforme prova documental do Registro do bem Imóvel de Nº 32.869 em anexo, a fim de que o Recorrente tenha sua pás interna de espírito divino estabelecido e recuperado, encontrando-se na terceira idade (67 anos), de acordo com o Estatuto do Idoso, em vigência de nº 10.741 de 2003, e posto a par do julgamento no merito, em seu favor” (sic, fls. 10-11, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus, afirmando ser incompetente o Superior Tribunal de Justiça para conhecer e julgar impetração contra ato emanado do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região (fls. 28-29, vol. 1).
    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o presente recurso seria cabível e ressalta que “foi condenado como incurso de perder o direito de uso de ir e vir em uma Garagem de uso da coletividade do Edifício Palm Spring´s, conforme consta no 2º Registro do Bem Imóvel familiar de Curitiba/PR, do art. 1.027, ‘inciso I’, instruído no Novo Código Processual Civil, Lei 13.105/2015” (fl. 33, vol. 1).
    Este o pedido: 
    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso (ROC), concedendo-se o provimento suspensivo condicional da pena imposta de ir e vir em uma Garagem de uso Coletivo de um Condomínio onde reside com seus familiares em corrente de amor eterno, conforme consta no único Bem Imóvel - Registro de Imóvel nº 32.869 do 02º Cartório de RI da Circunscrição de Curitiba/PR, expedindo-se o competente julgado em mérito, no direito de ‘ir e vir’ constitucional, em seu Edifício na Cidade de Curitiba/PR, tendo o seu direto de uso contínuo e garantido, no uso das garagens de uso Coletivo, em favor do Recorrente Doutor Senhor Ernani Kopper com 67 anos de idade pela Lei nº 10.741/2003 – Artigo 2º, como medida de inteira justiça e o direito prevalece” (fl. 34, vol. 1).
    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fl. 84, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por supressão de instância e inadequação do instrumento processual utilizado (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Quanto às alegações de nulidade da execução trabalhista e de constrangimento ilegal, o habeas corpus não é instrumento adequado para os fins pretendidos pelo recorrente.
    Com esta ação, o recorrente pretende a “anulação e a extinção do leilão do direito de uso de uma Garagem” (fl. 12, vol. 1).
    No inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República, prevê-se a concessão de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    Não é o que se tem na espécie. 
    Ampliar a hipótese de cabimento desta ação para julgar questões alheias ao direito de locomoção em execução trabalhista significa desnaturar a destinação constitucional deste instrumento de proteção do direito de ir e vir.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa – atual ou iminente – ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas” (HC n. 102.041, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2010), sendo “insuscetível de conhecimento o habeas corpus em cujo âmbito o impetrante não indique qualquer ato concreto que revele, por parte da autoridade apontada como coatora, comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude” (HC n. 72.888, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.3.1996)
    A Procuradoria-Geral da República ressaltou que “o habeas corpus não se presta ao fim colimado pelo recorrente, qual seja, de anular e extinguir o leilão designado no processo trabalhista, do direito de uso de uma garagem de utilização coletiva do condomínio onde reside”. Este o teor do parecer:
    “O habeas corpus impetrado no STJ, pelo recorrente, com pedido liminar, visou afastar suposto cerceamento à sua liberdade de locomoção, apontando como coator o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
    Na ação trabalhista de origem 1657500-93.1996.5.09.0010, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região negou provimento ao recurso de Agravo de Petição 0001037-31.2018.5.09.0010 interposto pelo recorrente, nos autos da execução provisória, nos seguintes termos (21/25): 
    (…) VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE PETIÇÃO, provenientes da 10ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA.
    Inconformado com a r. decisão de f. 10, proferida pela Exma. Juíza do Trabalho PATRICIA DE MATOS LEMOS, que extinguiu a presente execução provisória, recorre o executado.
    O executado Ernani Kopper, por meio do agravo de petição de fs. 11 e seguintes, postula a reforma da r. decisão quanto à penhora. O exequente Pedro Camargo Mayer apresentou contraminuta (fs. 21 e seguintes).
    Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho, em virtude do disposto no artigo 28 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. (…) Mérito Recurso do executado
    Penhora
    Assim constou na r. decisão de origem (f. 21)) ‘1. Tratando-se de recurso interposto em face de decisão que extingue a presente ‘execução provisória’, processe-se o Agravo de Petição interposto pelo Sr. Ernani Kopper. 2. Intime-se o Sr. Pedro Camargo Mayer para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 08 dias. 3. Após, remetam-se os autos ao E.TRT para julgamento." O executado requer) “(...) declarando a flagrante e absoluta nulidade da avaliação, e imitados, a esposa, o agente financeiro Banco Itaú S/A do Agravante, bem como pleiteia a V.Exa. expedição de ordem de imediato, o devido cancelamento do Leilão, reavaliação do bem sobre a constrição procedida, as intimações devidas, continuando o presente feito em seus devidos moldes, garantindo-se este R. Juízo pelos meios legais, adequados e Julgados’ (f. 1)).
    Analisa-se.
    De pronto, ressalta-se que as razões recursais sequer enfrentam o fundamento da decisão de origem (ausência de interesse processual), limitando-se a adentrar no mérito da execução nos autos principais (nulidade de avaliação e leilão de bem penhorado).
    Não apenas por ausência de impugnação específica e dialeticidade recursal, de fato, não há interesse processual do executado, quando apresenta ‘execução provisória da sentença com cautelas de liminar’ (f. 02), uma vez que a medida insurgente contra a penhora do bem (…) deve ser questionada nos autos principais, como, inclusive, já foi discutido inúmeras vezes pelo executado (vide contraminuta do exequente, fs. 23 e seguintes).
    Assim, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, extingue-se o feito sem julgamento de mérito.
    Ante o exposto, nada a deferir. (...) 
    O recorrente opôs embargos de declaração dessa decisão, que foram desprovidos (fs. 66/70): (…)
    Do acórdão que desproveu os embargos de declaração nos autos da execução provisória (0001037-31.2018.5.09.0010), não foi interposto nenhum recurso, tendo transitado livremente em julgado em 28.5.2019.1 Da mesma forma, não houve a interposição de recurso pelo recorrente nos autos da ação trabalhista originária (1657500-93.1996.5.09.0010).
    Insurgindo-se, no entanto, do cenário encontrado ao cabo de suas impugnações, optou Ernani Kopper por impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. (...)
    As peculiaridades fáticas e jurídicas do presente recurso ordinário em habeas corpus impedem o seu conhecimento e, por consequência, o enfrentamento dos pedidos nele contidos.
    Verifica-se que, em decisão monocrática, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze indeferiu liminarmente o habeas corpus, por considerar o STJ incompetente para julgá-lo, já que, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, caberia habeas corpus ao Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 114, IV, da Constituição Federal. 
    Não obstante a incompetência aludida, o impetrante ainda interpôs recurso ordinário, perante essa Suprema Corte, de decisão monocrática proferida pelo STJ, o que impede o seu conhecimento, nos termos do art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal.
    O art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal estabelece a competência do STF para julgar, em recurso ordinário, ‘o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão’.
    Na espécie, o STJ, por decisão monocrática, de fs. 28/29, indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, por entender a sua manifesta incompetência para apreciar o writ. O art. 102, II, ‘a’, da CF/1988, por sua vez, condiciona a apresentação do recurso ordinário às situações em que se tiver um pronunciamento colegiado, sob pena de ofensa ao princípio da colegialidade.
    No caso, não havendo decisão denegatória em habeas corpus por julgamento colegiado, é inadequada a via eleita do presente recurso ordinário.
    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a sua competência (...)
    Seja como for, (...), o habeas corpus não se presta ao fim colimado pelo recorrente, qual seja, de anular e extinguir o leilão designado no processo trabalhista, do direito de uso de uma garagem de utilização coletiva do condomínio onde reside. 
    O objeto da tutela do habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), sendo descabida sua utilização para o exame de questões alheias a esse bem jurídico protegido.
    No caso dos autos, a ordem pretendida carece de relação com a liberdade de locomoção do recorrente. Seus efeitos repercutirão apenas sobre o direito de uso de uma garagem de utilização coletiva do condomínio onde reside junto a seus familiares, penhorado com a finalidade de garantir o cumprimento de obrigações pecuniárias no bojo de execução trabalhista.
    Ainda que constrito o bem, verifica-se a ausência de óbice ou afronta, ainda que reflexa, ao seu direito de ir e vir.
    Há, portanto, a inadequação da via eleita, visto que o habeas corpus é instrumento de garantia da liberdade de locomoção e sequer se trata de instrumento para garantia da liberdade de circulação, pois, nessa hipótese, é cabível mandado de segurança.
    O habeas corpus visa garantir o direito de ir e vir, o qual, nem de longe foi ameaçado no presente caso, de forma a viabilizar eventual impetração de habeas corpus preventivo.
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus” (e-doc. 4).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da inadequação do habeas corpus para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Eventual conhecimento e acolhimento da impetração, seria inócuo, pois subsistiria, de toda sorte, o afastamento determinado no âmbito de processo a que responde o paciente por suposta prática de crime de responsabilidade, o que reforça, no caso, o não cabimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 191.294-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.622-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Hipótese em que não se evidencia situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.101-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    8. Além da inadequação do instrumento, outro óbice processual impedir o seguimento regular da presente ação, pois, se se tratasse de direito de locomoção, e não é deste tema que se cuida, o exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, porque o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria. Esse Tribunal, em decisão monocrática, restringiu-se a não conhecer do habeas corpus impetrado pelo recorrente, com a fundamentação de ser incompetente para a apreciação da matéria.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 193.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Incompetência. Ausência de comprovação de materialidade e de autoria. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instâncias. 1. (...) 4. O pedido de ‘concessão do direito de permanecer em liberdade ou prisão domiciliar, nos termos das disposições da recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça’ não foi apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 189.697-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora